Tribunal: STM
Processo: 7000144-27.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000144-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MAURICIO SALLUM SEMAAN
ADVOGADOS(AS): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB: PR34662) E SARA JADE DA
SILVA LEMES (OAB: PR98223)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para, cassando a
decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Major Médico da
Aeronáutica MAURICIO SALLUM SEMAAN, e determinou a baixa dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para manter na íntgra a decisão do juízo a quo e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e JOSÉ BARROSO
FILHO não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado constituído, Dr. Eduardo
Zanoncini Miléo.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
MAURICIO SALLUM SEMAAN.
ADVOGADOS:
EDUARDO ZANONCINI MILÉO e SARA JADE DA SILVA LEMES.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. MAJOR MÉDICO DA AERONÁUTICA. COBRANÇA POR SERVIÇOS E MATERIAIS
CIRÚRGICOS COBERTOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA).
SUBSTITUIÇÃO/SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PROBATÓRIO DA SUPOSTA ILICITUDE.
CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL COMUM) E DE INUTILIZAÇÃO,
SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE (ARTIGO 352 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 77 DO CPPM.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As supostas práticas delitivas narradas no libelo acusatório se mostram coerentes com o
arcabouço indiciário constante dos autos, não havendo que se falar em falta de amparo
legal ou em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
2. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não
se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a
instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Conselho Especial de Justiça
proceda à apuração dos fatos imputados ao Denunciado.
3. Recurso ministerial conhecido e provido, com o recebimento da denúncia e a
determinação da baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, por maioria, em dar
provimento ao recurso ministerial para, cassando a decisão recorrida, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do Major Médico da Aeronáutica MAURICIO SALLUM
SEMAAN, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 26 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet das Armas em face da
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 15/12/2020, proferida nos
autos do IPM nº 7000007-26.2020.7.05.0005, que rejeitou a denúncia oferecida contra o
Major Médico da Aeronáutica MAURICIO SALLUM SEMAAN, como incurso, por quatro
vezes, no art. 317 do CP comum (corrupção passiva), e, por uma vez, no art. 352 do CPM
(inutilização, sonegação ou descaminho de material probante).

Segundo se depreende da exordial acusatória, datada de 16/11/2020, o Recorrido teria
solicitado e recebido de 4 (quatro) de seus pacientes, no exercício de suas funções de
Oficial médico da Aeronáutica, vantagens pecuniárias indevidas, da ordem de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
aproximadamente R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).

Tais fatos teriam ocorrido em 4 (quatro) oportunidades, entre os meses de novembro de
2017 e abril de 2018, durante consultas pré e pós-operatórias desses pacientes, cujos
procedimentos cirúrgicos ortopédicos foram realizados pelo Recorrido nas dependências do
Hospital Geral de Curitiba (HGeC).

As solicitações do médico da Aeronáutica, ao que indica a Denúncia, teriam por propósito o
pagamento de profissionais de saúde, que lhe prestariam assistência durante os referidos
procedimentos, e a aquisição/custeio de materiais utilizados nas cirurgias.

Depreende-se que a solicitação e, consequentemente, o recebimento das vantagens
financeiras seriam indevidos pelo fato de os seus pacientes, em sendo beneficiários do Fundo
de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), não teriam que arcar com tais custos, tendo em vista as
"normativas de regência do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e do Hospital Geral do
Exército em Curitiba (HGeC).".

Ademais, o MPM aduz que 2 (dois) profissionais que assistiram o Maj Med SALLUM não
teriam qualificação para atuar em cirurgias ortopédicas.

Além da imputação do crime do art. 317 do CP comum, o MPM imputa ao Recorrido a
prática do crime do art. 352 do CPM, sob a alegação de que teria, também,
substituído/suprimido documento que comprovaria a ilicitude de sua conduta, interferindo,
dessa forma, na persecução de IPM.

Nesse sentido, passo a transcrever a Denúncia, para melhor compreensão das imputações
que pesam contra o Recorrido, in verbis (IPM, Evento 64):
" 1º FATO
Em data não precisada nos autos, mas no período abrangido entre os meses de novembro de
2017 a março de 2018, durante consulta pré-operatória ao procedimento que seria realizado
no paciente Major Ref. ENNIO GUIDO SCHIAVON, no dia 13 de março de 2018, o
denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, sob o argumento de que a cirurgia do paciente ENNIO
GUIDO SCHIAVON era complexa e necessitava do auxílio de profissional (auxiliar médico) não
credenciado ao Fundo de Saúde da Aeronáutica, solicitou o pagamento do montante de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais) ao Ofendido que, desconhecendo o fato de que não
precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de regência do Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA) e Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC), efetuou o pagamento
desse valor, uma semana após o procedimento cirúrgico.
Além desse valor (R$ 3.800,00), foi-lhe solicitado pelo Denunciado e pago pelo Ofendido, o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de despesas de instrumentação.
O pagamento foi realizado, por meio de cheque nº AA-00451, entregue pessoal e
diretamente ao Médico solicitante, que em nenhum momento esclareceu ao paciente
militar que haveria opções de custeio ou possibilidade de fornecimento de outro profissional
médico pelo plano de saúde militar (FUNSA) e Hospital conveniado (HGeC).
Segundo consta do Boletim Operatório, o mencionado 1º auxiliar do médico, foi o dentista
GILSON CRISTIANO OLIVEIRA, cirurgião bucomaxilar, o qual não é legal ou tecnicamente
habilitado a atuar como auxiliar em cirurgias ortopédicas na região lombar nem tampouco
havia autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital
militar) para tal participação. Além do mais, o Denunciado foi assistido naquele ato cirúrgico
pelas instrumentadoras IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES e LIZANDRA KRIS PICOLOTTO
LOUREIRO, não obstante o HGeC possuísse convênio com o Centro de Educação Profissional e
Empresarial de Curitiba - CEPROMEC, o qual fornecia gratuitamente tal serviço de
instrumentação para o HGeC.
Ocorre que, segundo depoimento da senhora IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES (fls. 85 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
evento 1.3), ela iniciou seu treinamento (estágio) de instrumentadora no ano de 2017, tendo
concluído somente em agosto de 2018, as habilidades e ensinos práticos de instrumentação
cirúrgica. Portanto, na data da cirurgia, a Sra. IZABEL não era instrumentadora habilitada.
O procedimento cirúrgico realizado no Major ENNIO não foi emergencial nem de urgência e
consistiu em artrodese na região lombar, sem nenhuma correlação com a região
bucomaxilar do paciente.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si, a pretexto de ser repassado a outrem, e no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia
que sabia não devida, pois em desconformidade com a legislação Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA). A obtenção dessa vantagem ilícita pelo Denunciado consumou-se e
gerou a emissão de recibo da lavra do Denunciado que foi entregue ao Ofendido.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento do Ofendido (evento 1.2) e seu respectivo
contador e o Boletim Cirúrgico de sua operação (evento 1.1) e cópia do referido cheque
(evento 30.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si e, alegadamente, para outrem, no valor de
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), incorreu no delito de corrupção passiva,
previsto no artigo 317 do Código Penal Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas
'c' e 'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em
razão da função, em desfavor de militar reformado, e atingindo a ordem administrativa militar.
2º FATO
Em data não precisada nos autos, durante consulta pós-operatória realizada na senhora
MARIA DA GLORIA MIRANDA DE CARVALHO GONÇALVES, ou seja, após o dia 23 de
janeiro de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, ao ser questionado pelos
familiares da Senhora MARIA DA GLORIA se eram devidos quaisquer valores pelo procedimento
cirúrgico, solicitou o pagamento do montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
referentes às cirurgias realizadas nos anos de 2017 e 2018 na citada paciente.
Tal quantia abrangia o pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 600,00
(seiscentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) supostamente referentes ao: auxiliar
médico civil, bota ortopédica e instrumentadora, para a cirurgia realizada em 26 de
dezembro de 2017 (artroplastia total do quadril direito); e, ainda, R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), supostamente referentes ao auxiliar médico civil e
a instrumentadora, para a cirurgia realizada em 23 de janeiro de 2018 (redução de prótese de
quadril), a serem depositados diretamente na conta bancária do Denunciado, no Banco
Itaú, agência 3878, conta-corrente n.º 013683, o que foi pago pelo senhor João Geraldo
Gonçalves.
Além do mais, em nenhum momento o Denunciado esclareceu ao paciente que haveria opções
de custeio ou possibilidade de fornecimento de outro profissional médico pelo plano de saúde
militar (FUNSA) e Hospital conveniado (HGeC).
Segundo consta do Boletim Operatório, o instrumentador do procedimento realizado em
janeiro de 2018 foi o dentista GILSON CRISTIANO OLIVEIRA. De igual modo, inexiste
profissional indicado/registrado no desempenho das funções de instrumentação e eventual
auxiliar médico no procedimento realizado em dezembro de 2017. Tampouco havia
autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital militar)
para tais participações de civis registradas ou omitidas nos Boletins Operatórios.
Além do mais, o HGeC possuía convênio com o Centro de Educação Profissional e Empresarial
de Curitiba - CEPROMEC, o qual fornecia gratuitamente tal serviço de instrumentação para o
HGeC, fato que foi omitido pelo Major SALLUM ao paciente.
Portanto, temos que não houve a participação de médico auxiliar civil, haja vista que o
Senhor GILSON CRISTIANO OLIVEIRA é cirurgião-dentista e, consoante consta no Boletim
Operatório do evento 1.1, ele atuou como instrumentador (único) tão somente no
procedimento de janeiro de 2018.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si e também, alegadamente, para outrem, no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
que sabia indevida e não realizada (2 auxílios médicos; e 1 instrumentação).
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento da filha da Ofendida (eventos 1.3 e 30.1 do
IPM) e o Boletins Cirúrgicos de suas operações (eventos 1.1 e 1.3).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si e, alegadamente, para outrem, no valor de R$
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no
artigo 317 do Código Penal Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas
'c' e 'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em
razão da função, em desfavor de civil (beneficiária do sistema de saúde da Aeronáutica), e
atingindo a ordem administrativa militar.
3º FATO
Em data não precisada nos autos, no período entre junho de 2017 a abril de 2018, durante
consulta pré-operatória ao procedimento (artrodese lombar) que foi realizado na senhora
VERA LÚCIA ALVES ROSSA, no dia 23 de abril de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM
SEMAAN, sob o argumento de que era necessária a participação de profissional
(instrumentador) não credenciado no HGeC nem no Fundo de Saúde da Aeronáutica
(FUNSA), solicitou o pagamento do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) à
Ofendida.
Para tanto, o ora Denunciado omitiu da paciente o fato de haver a existência de convênio
entre o HGeC e o Centro de Educação Profissional e Empresarial de Curitiba - CEPROMEC, a
partir do início de 2018, o qual fornecia gratuitamente tal serviço de instrumentação.
Em consequência desse silêncio fraudulento e capaz de enganar, a Ofendida, desconhecendo
o fato de que o Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC) fornecia serviço de
instrumentação gratuito (convênio com a CEPROMEC), efetuou tal pagamento, por meio de seu
marido, o SO FRANCISCO FAJARDO ROSSA, pouco após o procedimento cirúrgico, sendo
entregue a quantia a terceiro não identificado nos autos.
Segundo consta do Boletim Operatório, além do 1º Auxiliar ser o senhor GILSON CRISTIANO
OLIVEIRA, cirurgião dentista, o qual não é legal ou tecnicamente habilitado a atuar como
auxiliar médico em cirurgias desta natureza (artrodese lombar), ou tampouco havia
autorização ou conhecimento por parte da Direção do HGeC (ou outro setor do hospital militar)
para tal participação, foi registrada a presença da ' instrumentadora' IZABEL CRISTINA
SOARES FERNANDES.
Ocorre, segundo depoimento da senhora IZABEL CRISTINA SOARES FERNANDES (fls. 85 do
evento 1.3), ela iniciou seu treinamento (estágio) de instrumentadora no ano de 2017, tendo
concluído somente em agosto de 2018, as habilidades e ensinos práticos de instrumentação
cirúrgica. Portanto, na data da cirurgia, a Sra. IZABEL não era instrumentadora
habilitada.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou para si, a pretexto de ser repassado a outrem, e no exercício da função de médico
militar e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia em pecúnia
que sabia indevida: dois instrumentadores, em que pese esse serviço ser fornecido
gratuitamente pelo HGeC, em parceria com o CEPROMEC, e ter sido registrada apenas uma
instrumentadora não habilitada no Boletim Operatório (Sra. IZABEL).
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento da Ofendida e seu cônjuge (evento 1.2) e o
Boletim Cirúrgico de sua operação (evento 1.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e obter, em razão
de sua função, vantagem indevida para si e para outrem, no valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal
Comum.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas
'c' e 'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em
razão da função, em desfavor de civil (beneficiária do sistema de saúde da Aeronáutica), e
atingindo a ordem administrativa militar.
4º FATO
Em data não precisada nos autos, durante consultas anteriores ao procedimento (hérnia de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
disco cervical) que seria realizado no Capitão QOEA CTA WANDERLEY ANTONIO
FAUSTINO, no dia 23 de abril de 2018, o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, sob o
argumento de que era necessária a utilização de uma maleta de instrumentos próprios,
solicitou o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Além do mais, em nenhum momento o Denunciado esclareceu ao paciente que o FUNSA e o
HGeC têm a responsabilidade legal de fornecer todo o material cirúrgico (ferramental) aos
seus beneficiários e/ou formas de solicitação antecipada de eventuais despesas extras para
ressarcimento.
Em consequência desse silêncio fraudulento e capaz de enganar, o militar Ofendido,
desconhecendo o fato de que não precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de
regência do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e Hospital Geral do Exército em Curitiba
(HGeC), haja vista informação nos autos de que todo o material de instrumentação para tal
cirurgia encontra-se disponível no HGeC, efetuou tal pagamento, por meio de seu filho, pouco
após o procedimento cirúrgico, sendo entregue a quantia em espécie diretamente ao
Denunciado.
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
solicitou e obteve para si, no exercício da função e em razão dela, vantagem indevida,
consistente no pagamento de quantia em pecúnia que sabia indevida.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento do Ofendido e seu filho (eventos 1.2 e 50.1 do
IPM) e o Boletim Cirúrgico de sua operação (evento 1.1).
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao solicitar e receber, em
razão de sua função, vantagem indevida para si, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), incorreu no delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal
Comum, combinado com a 2ª parte do inc. II, do art. 9º do CPM (redação da Lei nº
13.491/2017).
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. II, 2ª parte, alíneas
'a' e 'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa, agindo em
razão da função, em desfavor de militar da ativa, e atingindo a ordem administrativa militar.
5º FATO
Em data não precisada nos autos, entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, e
durante o transcurso das apurações levadas a efeito nos autos de Inquérito Policial Militar n.º
7000007-26.2020.7.05.0005, nas dependências do Hospital do CINDACTA II, o denunciado
MAURÍCIO SALLUM SEMAAN abordou o Ofendido Major ENNIO GUIDO SCHIAVON e, sob o
argumento de que precisava do recibo referente às despesas da cirurgia narrada no 1º Fato
desta Denúncia, a fim de mostrar ao seu advogado, e com a ilusória promessa de que
posteriormente restituiria o referido recibo diretamente ao Encarregado do referido IPM,
obteve o citado documento original.
Contudo, o ora Denunciado, deliberadamente, substituiu aquele recibo por documento
diverso do original, o qual foi entregue ao Ofendido no dia 19 de março de 2020, negando-se a
restituir o documento original, mesmo após diversas tentativas por parte do Major ENNIO.
Ocorre que aquele recibo original era prova documental de ilícito e havia menção expressa a
sua existência no depoimento do Ofendido Major ENNIO GUIDO SCHIAVON nos autos do
referido Inquérito Policial Militar n.º 7000007-26.2020.7.05.0005 (evento 1.2), o que era,
portanto, do conhecimento do ora Denunciado quando obteve cópia integral dos autos (evento
1.3), situação investigatória-probatória que motivou o Denunciado a buscar tal prova
documental e suprimi-la, substituindo-a por outra ilegítima e inverídica.
Ressalte-se, ademais, que embora alegue o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMAAN ter
substituído o documento com anuência do Encarregado do Inquérito Policial Militar, o Major
MARCOS PAULO CALDERAL nega tal ciência prévia ou concordância (evento 1.4 do IPM 155-
37.2020).
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve,
sonegou e deu descaminho a recibo (prova de ilícito criminal de sua autoria) que recebeu
a pretexto de exame.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e documental
acostada aos autos, em especial o depoimento das testemunhas (eventos 30.1 e 39.1 do IPM
07-26.2020, e evento 1.1 do IPM 155-37.2020) e Auto de Reconhecimento de Objeto (evento
39.1 do IPM 07-26.2020 e evento 1.1 do IPM 155-37.2020).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
Portanto, temos que o denunciado MAURÍCIO SALLUM SEMANN, ao sonegar e dar descaminho
a documento que possuía valor de prova perante a Justiça Militar da União, incorreu no delito
militar de inutilização, sonegação ou descaminho de material probante, previsto no
artigo 352 do Código Penal Militar.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. I, 1ª parte, alíneas
'c' e 'e', do Código Penal Militar, haja vista que cometido por militar da ativa em
detrimento da Administração da Justiça Militar da União.
CONCLUSÃO e ADEQUAÇÃO TÍPICA:
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em desfavor
do Major MAURÍCIO SALLUM SEMANN, dando-o como incurso nas sanções do artigo 317 do
Código Penal Comum, por quatro vezes (1º, 2º, 3º e 4º Fatos), e do artigo 352 do Código
Penal Militar, por uma vez (5º Fato), (...).
(...).". (grifos nossos e no original.)

A Denúncia foi oferecida com base no IPM nº 7000007-26.2020.7.05.0005, instaurado pelo
Comandante Interino do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo (CINDACTA II), sediado em Curitiba, por meio da Portaria CINDACTA 2 nº R-15/SSIJ, de
25/10/2019, por requisição do MPM (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 2, 8/36).

O Encarregado do IPM concluiu pela existência de materialidade e indícios de autoria de
crime militar, "(...) os quais recaem sobre o MAJ QOMED ORT MAURÍCIO SALLUM
SEMAAN" (IPM, Evento 1, Doc. 4, fls. 275/310).

Na Solução do IPM, o Comandante Interino do CINDACTA II concordou com a conclusão do
Encarregado (IPM, Evento 1, Doc. 4, fls. 320/321).

Remetidos os autos do IPM ao Juízo da 5ª CJM, a Secretaria do Foro, em 10/01/2020,
certificou constar, em relação ao Indiciado, a APM nº 7000179-02.2019.7.05.0005,
atualmente com audiência de julgamento designada para o dia 21/06/2021, às 14h (IPM,
Evento 3).

Em despacho de 23/11/2020, o Juiz da Auditoria da 5ª CJM determinou a remessa dos
autos ao MPM para que indicasse quais das normas que regem o FUNSA e quais normas do
HGeC teriam sido violadas pelo Recorrido (IPM, Evento 66).

No dia 09/12/2020, o representante do Órgão ministerial procedeu ao aditamento à
denúncia, trazendo pequenas inserções em trechos de descrições fáticas em destaque
(1º, 2º e 4º fatos), além da complementação das informações da peça pórtico,
acompanhadas da correspondente adequação jurídica (IPM, Evento 69):

" 1º FATO
Em data não precisada nos autos, mas no período abrangido entre os meses de novembro de
2017 a março de 2018, durante consulta pré-operatória ao procedimento que seria realizado
no paciente Major Ref. ENNIO GUIDO SCHIAVON, no dia 13 de março de 2018, o denunciado
MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, sob o argumento de que a cirurgia do paciente ENNIO GUIDO
SCHIAVON era complexa e necessitava do auxílio de profissional (auxiliar médico) não
credenciado ao Fundo de Saúde da Aeronáutica, solicitou o pagamento do montante de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais) ao Ofendido que, desconhecendo o fato de que não
precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de regência do Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA), Fundo de Saúde do Exército e Hospital Geral do Exército em
Curitiba (HGeC) [1], efetuou o pagamento desse valor, uma semana após o procedimento
cirúrgico.
(...)
2º FATO
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
Além do mais, em nenhum momento o Denunciado esclareceu ao paciente que haveria opções
de custeio ou possibilidade de fornecimento de outro profissional médico pelo plano de saúde
militar (FUNSA) e Hospital conveniado ( Fusex e HGeC) [2].
(...)
4º FATO
(...)
Em consequência desse silêncio fraudulento e capaz de enganar, o militar Ofendido,
desconhecendo o fato de que não precisaria arcar com tais custos segundo as normativas de
regência do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) e Hospital Geral do Exército em Curitiba
(HGeC), haja vista informação nos autos de que todo o material de instrumentação para tal
cirurgia encontra-se disponível e/ou deve ser fornecido pelo HGeC [3], efetuou tal
pagamento, por meio de seu filho, pouco após o procedimento cirúrgico, sendo entregue a
quantia em espécie diretamente ao Denunciado.
(...)
Em sede de complemento da fundamentação fática e jurídica solicitada, importante destacar
que a principiologia que rege toda a Administração Pública (civil e militar, federal, estadual e
municipal, direta e indireta) e, consequentemente, seus agentes (agentes políticos, servidores
públicos, empregados e militares), encontra-se insculpida no art. 37, caput, da CF/88, que
estabelece o princípio da legalidade estrita (fazer somente o que a lei autoriza),
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além do mais, as hipóteses de
contratação com a Administração Pública (prestação de serviço médico ou cessão ou uso de
equipamento médico, civil ou militar) deve ser precedida de licitação (lato sensu), ressalvadas
as hipóteses de isenção ou dispensas previstas em lei (Lei nº 8.666/1986 e correlatas), as
quais não ocorrem no presente caso.
Nessa esteira, as legislações (sic) da Administração Militar que regulamentam o Sistemas de
Saúde para os militares das três Forças e seus dependentes (SISAU), Sistema de Assistência
Médico-Hospitalar no Exército (SAMMED), Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e Fundo de
Saúde da Aeronáutica (FUNSA) deixam claro as regras em que as despesas com a prestação
de serviços médicos e hospitalares na Aeronáutica e no Exército devem ser solicitadas,
processadas e efetuadas.
De igual modo, a Orientação Normativa Conjunta n.º 1/2016, do Ministério da
Defesa, estabelece a regulação da descentralização orçamentária e financeira, referente ao
ressarcimento de despesas decorrentes da prestação recíproca de assistência médico-
hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, praticada entre as Organizações Militares
de Saúde e pelo Hospital das Forças Armadas.
Nesse sentido, a solicitação e o recebimento de valores, direta e pessoalmente, por
médico militar, no exercício de suas funções e cargo, tal como ocorre nos presentes
autos, não encontra amparo legal, mas contrária a sistemática estabelecida por esse
ordenamento jurídico administrativo castrense no que se refere às modalidades, hipóteses e
formas de indenizações e isenções de bens e serviços na área de saúde, que se
encontram padronizados e unificado para as três Forças e Hospital das Forças Armadas (
Catálogo de Indenizações dos Serviços de Saúde das Forças Armadas - CISSFA,
aprovado pelo Ministério da Defesa).
Além do mais, a Resolução nº 2.217, de 27/09/2018, do Conselho Federal de
Medicina, estabelece que é, expressamente, VEDADO ao médico: 'Cobrar honorários
de paciente assistido em instituição que se destinam à prestação de serviços públicos, ou
receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.' ( art. 65,
Capítulo VIII).
Consequentemente, o Ministério Público Militar requer o recebimento do COMPLEMENTO da
exordial acusatória solicitado por esse Juízo, a fim de que passe a constar a nova descrição
fática e adequação jurídica, mantendo-se os demais termos da Denúncia anteriormente
ofertada, a qual RATIFICA-SE o pedido de recebimento.". (grifos nossos e no original.)

À petição de aditamento à denúncia, o Promotor de Justiça Militar anexou os documentos a
seguir relacionados:

- Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986, que "Estabelece normas, condições de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
atendimento e indenizações para a assistência médico-hospitalar ao militar e seus
dependentes (...)" (IPM, Evento 70, Doc. 1);
- Portaria nº 653, de 30 de agosto de 2005, que "Aprova as Instruções Gerais para o
Fundo de Saúde do Exército (IG 30-32) (...)" (IPM, Evento 70, Doc. 2);
- Portaria nº 878, de 28 de novembro de 2006, que "Aprova as Instruções Gerais
para o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas
Militares e seus Dependentes - SAMMED (IG 30-16) (...)" (IPM, Evento 71, Doc. 1);
- Portaria COMGEP nº 643/3SC, de 12 de abril de 2017, que "Aprova a edição das
NSCA 160-5 'Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no Sistema de Saúde
da Aeronáutica'" - SISAU (IPM, Evento 71, Doc. 2); e
- Orientação Normativa Conjunta nº 1, de 19 de agosto de 2016, que "Estabelece
a regulação da descentralização orçamentária e financeira, referente ao ressarcimento de
despesas decorrentes da prestação recíproca de assistência médico hospitalar, sob a forma
ambulatorial ou hospitalar, praticada entre as Organizações Militares de Saúde e pelo
Hospital das Forças Armadas" (IPM, Evento 71, Doc. 3).

Em decisão de 15/12/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM
rejeitou a denúncia, sob a alegação de que o MPM não indicou quais as normas da
Administração Militar teriam sido violadas pelo Recorrido, a caracterizar a ilicitude da
conduta do Maj Med SALLUM.

Ademais, ressalta que a única norma apontada pelo MPM que vedaria ao Recorrido cobrar
honorários de pacientes assistidos em Instituição que se destina à prestação de serviços
públicos seria o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, vedação que,
segundo o Magistrado, teria natureza exclusivamente ética.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão judicial que rejeitou a Denúncia (IPM, Evento
80):

"A denúncia incursiona o militar por 4 (quatro) vezes no delito de corrupção passiva, previsto
no artigo 317 do Código Penal Comum, e 1 (uma) vez no crime de inutilização, sonegação ou
descaminho de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
O libelo se baseia em documentos acostados aos autos, como boletins cirúrgicos e auto de
reconhecimento de objeto, além de relatos testemunhais.
Quanto aos quatro primeiros fatos, o Exmº Dr. Promotor assevera que o Maj SALLUM,
'consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, solicitou e obteve para si, no
exercício da função e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de
quantia em pecúnia que sabia indevida'.
Observa-se que o cerne das imputações quanto ao caráter indevido da vantagem
teria consistido 'no pagamento de quantia em pecúnia que sabia não devida, pois
em desconformidade com a legislação do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA)'.
Tal afirmação está expressa já no 1º Fato do libelo, sétimo parágrafo. A par disso,
menciona falta de qualificação de dois profissionais que auxiliaram o Dr. SALLUM.
Diante da ambiguidade acima, pela ausência de indicação da norma administrativa
supostamente violada, nos termos do art. 78, a) e parágrafo único, c/c art. 77, e), tudo do
CPPM, foi oportunizada vista ao digno MPM por 3 (três) dias para indicar, expressamente, quais
normas da Administração Militar, do FUNSA ou mesmo do Hospital Geral do Exército em
Curitiba (HGeC), teriam sido violadas pela conduta do ora denunciado (evento 66).
Em que pese a respeitável complementação da denúncia, verifica-se que o digno
Parquet Castrense não logrou indicar qualquer norma da Administração Militar
violada pelas condutas questionadas.
A única norma apontada pelo il. órgão ministerial em sua complementação foi o art.
65, Capítulo VIII, da Resolução nº 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina.
Referido dispositivo de fato veda ao médico 'Cobrar honorários de paciente assistido em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
instituição que se destinam à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de
paciente como complemento de salário ou de honorários.'.
Ocorre que tal Resolução trata exatamente do Código de Ética Médica do Conselho
Federal de Medicina. Vale dizer que a conduta em questão é vedada, única e
exclusivamente, sob o prisma ético.
Outrossim, no tocante à qualificação dos profissionais que auxiliam o médico no ato cirúrgico,
tal fato carece de relevo no caso concreto, sob a ótica da tipicidade penal, na medida em que
remunerados por sua efetiva atuação.
Eventual questionamento sobre a qualificação dos mesmos também está inserida,
exclusivamente, no campo da ética profissional médica.
Destarte,
Considerando que sob o prisma da Administração Militar, seja do Fundo de Saúde da
Aeronáutica ou mesmo do HGeC, não consta na denúncia ou em seu complemento um único
dispositivo normativo violado pelas condutas imputadas.
Considerando que a genérica alegação de infringência dos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública, bem como das regras relativas aos serviços médicos militares,
não basta para subsumir as condutas ao tipo penal apontado. Até porque o princípio
constitucional da legalidade é correlato às funções do tipo penal: indicária e garantidora.
Considerando que a denúncia serve para mover o Poder Judiciário e que este Juízo, criminal,
a toda evidência, não é um tribunal ético. Diversamente, tanto as Forças Armadas, com seus
Conselhos de Justificação e de Disciplina - também chamados de Tribunais de Honra -, como os
Conselhos de Medicina, possuem órgãos próprios justamente para apreciar esse tipo de
assunto.
Considerando que, pelas razões expostas, o único dispositivo apontado como violado, de
caráter ético, não perfectibiliza o tipo penal irrogado, restando os fatos atípicos.
REJEITO a r. denúncia quanto a esses fatos por falta de amparo legal.
Quanto ao quinto fato, o digno representante ministerial trata de um recibo referente a
despesas médicas fornecido pelo Maj SALLUM a outro militar. Segundo o libelo, o denunciado
solicitou tal recibo, pertinente ao 1º Fato da denúncia, alegando que iria mostrá-lo ao seu
advogado, 'com a ilusória promessa de que posteriormente restituiria o referido recibo
diretamente ao Encarregado do referido IPM'.
Ainda segundo o libelo, o ora denunciado em verdade agiu para substituir aquele documento
por outro, inverídico e ilegítimo.
Desse modo, afirma que o militar incorreu no crime de inutilização, sonegação ou descaminho
de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
A situação fática acima encontra-se delineada nos autos.
Entretanto,
Considerando que tal conduta se refere ao 1º Fato da denúncia, o qual, como visto acima, é
atípico.
Considerando, só por argumentar, que alegado animus fraudandi não exsurge tão
claramente dos autos como pretende fazer crer e peça ministerial.
REJEITO a r. denúncia quanto a esse fato por ausência de justa causa para a
persecução penal.". (grifos nossos e no original.)

Irresignado com o decisum, recorre, tempestivamente, o MPM (IPM, Evento 87).

Em suas razões, alega que as normas infringidas pelo Recorrido encontram-se claramente
indicadas nas notas de rodapé constantes da complementação à denúncia e que seus textos
foram anexados ao referido aditamento; e que tais normas regulamentam, em pormenores,
a prestação da assistência médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, inclusive no
Sistema de Saúde da Aeronáutica, até mesmo quanto à forma de processamento e
pagamento de eventuais valores devidos pelos atendimentos prestados, inexistindo previsão
de cobrança direta pelos militares atuantes em organizações militares de saúde.

Ressalta que o delito de corrupção passiva não exige que o ato praticado em si seja ilegal
ou que importe em violação do dever de ofício. O MPM sustenta que existe crime, ainda que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
a vantagem seja recebida para a prática de ato regular e legal, o que leva à conclusão de
que, "(...) embora recomendável, desnecessária a descrição precisa do dispositivo legal
violado com a conduta.".

O MPM afirma que a decisão de não recebimento da exordial foi equivocada, porquanto
estariam devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e de materialidade
necessários para o início da persecutio criminis.

Nesse sentido, frisa o MPM que, nessa fase processual, vige o princípio in dubio pro
societate, motivo pelo qual, também, em relação ao quinto fato, constante da denúncia, não
se justificaria a alegação de falta de justa causa para a persecução penal.

Nesse sentido, o MPM requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para
reformar a decisão de piso que deixou de receber a denúncia ofertada em desfavor do Maj
Aer MAURICIO SALLUM SEMAAN, "(...) a fim de que, sob o manto do contraditório e
da ampla defesa perante Conselho de Justiça competente seja apurada a verdade e,
em consequência, protegida a sociedade e a Administração Militar" (grifos do
original) (IPM, Evento 87).

Nas contrarrazões, a Defesa constituída rebate os argumentos ministeriais e requer a
manutenção da decisão recorrida (IPM, Evento 97).

Em 25/02/2021, em juízo de admissibilidade do presente recurso, o Juiz a quo manteve a
decisão impugnada e remeteu os autos a este Tribunal, reiterando a inexistência de
dispositivo legal que teria sido violado pelo Recorrido (IPM, Evento 100).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito pelo Subprocurador-
Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opina pelo "(...) provimento ao recurso interposto, com
o devido recebimento da peça acusatória, visto que rejeitada com manifesta carência de
amparo legal" (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

A irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.

No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do Maj SALLUM contém os
requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo a exposição de 5 (cinco) fatos
criminosos, com todas as suas circunstâncias, praticados, em tese, pelo Indiciado; a
classificação dos crimes; as instituições prejudicadas; os Ofendidos; e o rol das testemunhas.

Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade
dos crimes imputados ao Maj SALLUM, foi embasada em um razoável substrato indiciário
constituído de depoimentos e documentos reunidos nos autos do IPM nº 7000007-
26.2020.7.05.0005, precipuamente pelas seguintes peças:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
- Boletins Operatórios dos Ofendidos, Maj Ref ENNIO GUIDO SCHIAVON; civil MARIA
DA GLORIA MIRANDA DE CARVALHO GONÇALVES; civil VERA LÚCIA ALVES ROSSA; e
Cap WANDERLEY ANTONIO FAUSTINO (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 16, 22, 26, 28; Doc. 3,
fl. 248);
- Termos de Inquirição das Testemunhas/Ofendidos: Maj Ref ENNIO GUIDO SCHIAVON;
Cap WANDERLEY ANTONIO FAUSTINO; e civil VERA LÚCIA ALVES ROSSA (IPM,
Evento 1, Doc. 2, fls. 65/67, 81/84, 110/113; Evento 30, Doc. 1, fls. 76/78; Evento 50, Doc. 1,
fls. 13/15);
- Termos de Inquirição das Testemunhas: SO Ref Aer FRANCISCO FAJARDO ROSSA,
cônjuge da Ofendida civil VERA LÚCIA ALVES ROSSA; civil MARIA APARECIDA DE
MIRANDA GONÇALVES, filha da Ofendida civil MARIA DA GLORIA MIRANDA DE
CARVALHO GONÇALVES; civil DIRCEU THRUN, contador do Ofendido Maj Ref ENNIO
GUIDO SCHIAVON; e civil WANDERLEY ANTONIO FAUSTINO JÚNIOR, filho do Ofendido
Cap WANDERLEY ANTONIO FAUSTINO (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 103/105; Doc. 3, fls.
150/153; Evento 30, Doc. 1, fls. 68/70; Evento 39, Doc. 1, fls. 13/15; Evento 50, Doc. 1, fls.
9/11);
- Termos de Inquirição dos Indiciados civil GILSON CRISTIANO DE OLIVEIRA e Maj Med
MAURICIO SALLUM SEMAAN (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 173/186, 254/263);
- Cópias de 2 (dois) cheques emitidos pelo Ofendido Maj Ref ENNIO GUIDO
SCHIAVON, em 19/03/2018, nos valores de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) (IPM, Evento 30, Doc. 1, fls. 79/80);
- Cópia de Recibo emitido pelo CDC CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CURITIBA, CNPJ nº
05.287.543/0001-55, datado de 27/08/2018, em nome do Ofendido Maj Ref ENNIO GUIDO
SCHIAVON, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), referente a "
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA (GILSON CRISTIANO OLIVEIRA CPF 762.033.449-15
R$500,OO) / BOTA ANTI TROMBO/ MEIA COMPRESSIVA / AFASTADOR AUXILIAR DE MESA"
(grifos nossos) (IPM, Evento 30, Doc. 1, fl. 81);
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do Ofendido Maj Ref ENNIO
GUIDO SCHIAVON, Exercício 2019, Ano-Calendário 2018, constando pagamento efetuado
(Código 10) em nome do beneficiário GILSON CRISTIANO DE OLIVEIRA, CPF nº
762.033.449-15, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (IPM, Evento 30,
Doc. 1, fl. 82);
- Auto de Reconhecimento de Objetos, lavrado aos 04/06/2020, em que a Testemunha civil
DIRCEU THRUN afirma "(...) não reconhecer o recibo apresentado abaixo como sendo o
entregue pelo Maj Ennio para a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2018 (...)";
que "(...) no recibo original constava a assinatura de pessoa física, sendo declarada com o
CPF do Dr. Gilson Cristiano, número 762033449-15 (...)"; e que "(...) o código lançado na
ficha 'Pagamentos Efetuados' na declaração de imposto de renda foi de Profissional Médico
(Código 10). Se fosse de pessoa jurídica (...) teria sido lançado com o código 21 (Hospitais,
clínicas e laboratórios no Brasil)" (IPM, Evento 39, Doc. 1, fls. 17/19); e
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do Ofendido Cap WANDERLEY
ANTONIO FAUSTINO, Exercício 2019, Ano-Calendário 2018, constando 2 (dois) pagamentos
efetuados (Código 21) em nome do beneficiário CDC CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE
CURITIBA, CNPJ nº 05.287.543/0001-55, nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) (IPM, Evento 50, Doc. 1, fl. 18).

Em relação à assertiva judicial de que não constaria " na denúncia ou em seu
complemento um único dispositivo normativo violado pelas condutas imputadas", o
MPM apresentou os normativos que teriam, em tese, sido violados pelo Indiciado.
Destacando-se as Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no Sistema de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
Saúde da Aeronáutica (SISAU), que, dentre outros assuntos, trata, no item 11, " DOS
PAGAMENTOS DAS INDENIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE" (IPM,
Evento 71, Doc. 2).

De qualquer sorte, tal matéria poderá melhor ser apreciada, por ocasião da instrução
processual, sob o crivo do contraditório.
Ademais, a Solução do IPM, exarada pelo Comandante Interino do CINDACTA II, concluiu que
os fatos apurados constituem, em tese, crimes da competência desta Justiça Especializada.

No que se refere à imputação da prática do crime do art. 352 do CPM, há suporte indiciário
suficiente para corroborar o entendimento do MPM, do qual se destacam, especificamente:
cópias de cheques e de Recibo, Auto de Reconhecimento de Objetos e Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) (IPM, Evento 30, Doc. 1, fls. 79/80, 81, 82; Evento 39,
Doc. 1, fls. 17/19; Evento 50, Doc. 1, fl. 18).

A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia, merecem
destaque as considerações expendidas no Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, a seguir transcritas, in verbis (Evento 6):

"O aspecto basilar da questão repousa na ausência de justa causa para o recebimento da
denúncia, por não estar lastreada por elementos informativos suficientes da materialidade dos
supostos crimes perpetrados pelo acusado.
É extreme de dúvida que razão assiste ao Recorrente.
No tangente à corrupção passiva, despiciendo grifar que tal tipo penal não exige que o
ato em si seja ilegal ou culmine em infringência ao dever de ofício, existindo crime mesmo se
a vantagem seja recebida para a prática de ato regular e legal, o que redunda na conclusão de
que, apesar de recomendável, não é imprescindível a descrição pormenorizada do
dispositivo legal violado com a conduta.
Da mihi factum, dabo tibi ius!
De todo modo, foram devidamente apontados os diplomas legais que foram alvos de ofensa,
como as Normas para prestação de assistência médico-hospitalar no sistema de
saúde da Aeronáutica, onde se prevê o modo de implementação das indenizações devidas e
a forma de seu adimplemento, estabelecida no item 11.
Sobre a inutilização, sonegação ou descaminho de material probante, não se
sustenta a insinuada falta de justa causa para a deflagração da ação penal. Nesse sentido,
há suporte probatório mais do que suficiente para a instauração do processo.
Não é ocioso relembrar que nessa fase bastam os elementos de convicção sobre a
materialidade e indícios de autoria, a peça acusatória será, sempre e sempre, uma
proposta, como proposta acusatória exige-se a exposição do fato em tese delituoso,
com as suas circunstâncias, elementos de convicção suficientes da materialidade e
indícios de autoria. Nesse sentido, a rejeição da inicial afigura-se sem fundamento.
Nesse âmbito do procedimento, as condições determinadas pela regra processual
castrense acham-se supridas à exaustão, não havendo amparo lógico-jurídico para a
rejeição impugnada.". (grifos nossos e no original.)

Assim, conforme se vê, as supostas práticas delitivas narradas no libelo acusatório se
mostram coerentes com o arcabouço indiciário constante dos autos, não havendo que se
falar em falta de amparo legal ou em ausência de justa causa para a deflagração
da ação penal.

Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do
CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-
se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Conselho Especial de Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 11/06/2021 08:16:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6eeb711
proceda à apuração dos fatos imputados ao Denunciado.

Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da qual, por
oportuno, destaca-se o seguinte julgado, in verbis:

" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO
DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS COMO CRIMINOSOS.
REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão
somente, verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não
atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa
processual, prevalece o in dubio pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando
satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as
prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto, entendo
que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportuna
quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000610-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de
Publicação: 16/11/2020.) (grifos nossos e no original.)

Por fim, pertinente trazer à baila o teor do Enunciado nº 709 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
" Súmula 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição
da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.".

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para, cassando a
decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor do Major Médico da Aeronáutica
MAURICIO SALLUM SEMAAN, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito.

[1] As normativas regentes do SISAU, FUNSA, FUSEX e SAMMED encontram-se contidas no
Decreto n.º 92.512/1986, Portaria n.º 878/2006, Portaria n.º 653/2005, Portaria
COMGEP n.º 643/3SC/2017, dentre outras normas/regulamentos complementares, como as
tabelas de ressarcimento das respectivas Forças e a Orientação Normativa Conjunta
n.º 1/2016, do Ministério da Defesa, e sua violação encontra-se descrita nos ofícios
colacionados ao evento 30.1, fls. 17/19 e 85/86, corroborada por ampla prova testemunhal nos
autos de Inquérito Policial Militar.
[2] As normativas regentes do SISAU, FUNSA, FUSEX e SAMMED encontram-se contidas no
Decreto n.º 92.512/1986, Portaria n.º 878/2006, Portaria n.º 653/2005, Portaria
COMGEP n.º 643/3SC/2017, dentre outras normas/regulamentos complementares, como as
tabelas de ressarcimento das respectivas Forças e a Orientação Normativa Conjunta
n.º 1/2016, e sua violação encontra-se descrita nos ofícios colacionados ao evento 30.1, fls.
17/19 e 85/86, corroborada por ampla prova testemunhal nos autos de Inquérito Policial Militar.
[3] Decreto n.º 92.512/1986, Portaria n.º 878/2006, Portaria n.º 653/2005, Portaria
COMGEP n.º 643/3SC/2017, dentre outras normas/regulamentos complementares, como as
tabelas de ressarcimento das respectivas Forças e a Orientação Normativa Conjunta
n.º 1/2016, e sua violação encontra-se descrita nos ofícios colacionados ao evento 30.1, fls.
17/19 e 85/86, corroborada por ampla prova testemunhal nos autos de Inquérito Policial Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c0f6f9f0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000144-27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECORRIDO: MAURICIO SALLUM SEMAAN.
ADVOGADO: EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB: PR34662) E SARA JADE DA SILVA LEMES (OAB: PR98223).

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 15/12/2020, proferida nos autos do IPM nº 7000007-
26.2020.7.05.0005, que rejeitou a denúncia oferecida contra o Major Médico da Aeronáutica MAURICIO SALLUM
SEMAAN, como incurso, por quatro vezes, no art. 317 do CP comum ( corrupção passiva), e, por uma vez, no
art. 352 do CPM ( inutilização, sonegação ou descaminho de material probante).
3. Conforme foi relatado, o Órgão ministerial pretende a reforma do decisum, aduzindo que as normas
infringidas pelo Recorrido encontram-se claramente indicadas nas notas de rodapé constantes da
complementação à denúncia e que seus textos foram anexados ao referido aditamento; e que tais normas
regulamentam, em pormenores, a prestação da assistência médico-hospitalar aos militares e seus
dependentes, inclusive no Sistema de Saúde da Aeronáutica, até mesmo quanto à forma de processamento e
pagamento de eventuais valores devidos pelos atendimentos prestados, inexistindo previsão de cobrança
direta pelos militares atuantes em organizações militares de saúde. Ressalta, ainda, que o delito de
corrupção passiva não exige que o ato praticado em si seja ilegal ou que importe em violação do
dever de ofício.
4. Prossegue o MPM alegando que existe crime, ainda que a vantagem seja recebida para a prática de ato
regular e legal, o que leva à conclusão de que, "(...) embora recomendável, desnecessária a descrição precisa
do dispositivo legal violado com a conduta". Por fim, sustenta que a decisão de não recebimento da exordial foi
equivocada, porquanto estariam devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e de materialidade
necessários para o início da persecutio criminis.
5. Não assiste razão ao Parquet militar, considerando que atuou com acerto o Juízo a quo.
6. Verifica-se que até por ocasião do aditamento da Denúncia, o Ministério Público Militar realmente não logrou
êxito em indicar qualquer norma da Administração Militar violada pelas condutas questionadas, preocupando-
se, tão somente, em mencionar os decretos e portarias que regem o SISAU, FUNSA, FUSEX e SAMMED, de
forma genérica, sem quaisquer descrições de quais normativos teriam sido violados pela conduta do acusado.
7. A meu sentir, o Dr. ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR., Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, laborou com acerto ao pontuar que as imputações descritas pelo MPM se limitaram à esfera da ética
médica e não incorrem em qualquer conduta prevista nos manuais anexados à Exordial acusatória. Daí o
motivo pelo qual adoto como razão de decidir os fundamentos da Decisão recorrida, in litteris:
"(...).
A denúncia incursiona o militar por 4 (quatro) vezes no delito de corrupção passiva, previsto no
artigo 317 do Código Penal Comum, e 1 (uma) vez no crime de inutilização, sonegação ou
descaminho de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c0f6f9f0
O libelo se baseia em documentos acostados aos autos, como boletins cirúrgicos e auto de
reconhecimento de objeto, além de relatos testemunhais.
Quanto aos quatro primeiros fatos, o Exmº Dr. Promotor assevera que o Maj SALLUM,
"consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, solicitou e obteve para si, no
exercício da função e em razão dela, vantagem indevida, consistente no pagamento de quantia
em pecúnia que sabia indevida".
Observa-se que o cerne das imputações quanto ao caráter indevido da vantagem teria
consistido "no pagamento de quantia em pecúnia que sabia não devida, pois em
desconformidade com a legislação do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA)". Tal afirmação
está expressa já no 1º Fato do libelo, sétimo parágrafo. A par disso, menciona falta de
qualificação de dois profissionais que auxiliaram o Dr. SALLUM.
Diante da ambiguidade acima, pela ausência de indicação da norma administrativa
supostamente violada, nos termos do art. 78, a) e parágrafo único, c/c art. 77, e), tudo do
CPPM, foi oportunizada vista ao digno MPM por 3 (três) dias para indicar, expressamente, quais
normas da Administração Militar, do FUNSA ou mesmo do Hospital Geral do Exército em
Curitiba (HGeC), teriam sido violadas pela conduta do ora denunciado (evento 66).
Em que pese a respeitável complementação da denúncia, verifica-se que o digno Parquet
Castrense não logrou indicar qualquer norma da Administração Militar violada pelas condutas
questionadas.
A única norma apontada pelo il. órgão ministerial em sua complementação foi o art. 65,
Capítulo VIII, da Resolução nº 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina.
Referido dispositivo de fato veda ao médico "Cobrar honorários de paciente assistido em
instituição que se destinam à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de
paciente como complemento de salário ou de honorários.".
Ocorre que tal Resolução trata exatamente do Código de Ética Médica do Conselho Federal de
Medicina. Vale dizer que a conduta em questão é vedada, única e exclusivamente, sob o
prisma ético.
Outrossim, no tocante à qualificação dos profissionais que auxiliam o médico no ato cirúrgico,
tal fato carece de relevo no caso concreto, sob a ótica da tipicidade penal, na medida em que
remunerados por sua efetiva atuação.
Eventual questionamento sobre a qualificação dos mesmos também está inserida,
exclusivamente, no campo da ética profissional médica.
Destarte,
Considerando que sob o prisma da Administração Militar, seja do Fundo de Saúde da
Aeronáutica ou mesmo do HGeC, não consta na denúncia ou em seu complemento um único
dispositivo normativo violado pelas condutas imputadas.
Considerando que a genérica alegação de infringência dos princípios constitucionais que regem
a Administração Pública, bem como das regras relativas aos serviços médicos militares, não
basta para subsumir as condutas ao tipo penal apontado. Até porque o princípio constitucional
da legalidade é correlato às funções do tipo penal: indicária e garantidora.
Considerando que a denúncia serve para mover o Poder Judiciário e que este Juízo, criminal, a
toda evidência, não é um tribunal ético. Diversamente, tanto as Forças Armadas, com seus
Conselhos de Justificação e de Disciplina - também chamados de Tribunais de Honra -, como os
Conselhos de Medicina, possuem órgãos próprios justamente para apreciar esse tipo de
assunto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c0f6f9f0
Considerando que, pelas razões expostas, o único dispositivo apontado como violado, de
caráter ético, não perfectibiliza o tipo penal irrogado, restando os fatos atípicos.
REJEITO a r. denúncia quanto a esses fatos por falta de amparo legal.
Quanto ao quinto fato, o digno representante ministerial trata de um recibo referente
despesas médicas fornecido pelo Maj SALLUM a outro militar. Segundo o ilbelo, o denunciado
solicitou tal recibo, pertinente ao 1º Fato da denúncia, alegando que iria mostrá-lo ao seu
advogado, "com a ilusória promessa de que posteriormente restituiria o referido recibo
diretamente ao Encarregado do referido IPM".
Ainda segundo o libelo, o ora denunciado em verdade agiu para substituir aquele documento
por outro, inverídico e ilegítimo.
Desse modo, afirma que o militar incorreu no crime de inutilização, sonegação ou descaminho
de material probante, previsto no artigo 352 do Código Penal Militar.
A situação fática acima encontra-se delineada nos autos.
Entretanto,
Considerando que tal conduta se refere ao 1º Fato da denúncia, o qual, como visto acima, é
atípico.
Considerando, só por argumentar, que alegado animus fraudandi não exsurge tão claramente
dos autos como pretende fazer crer e peça ministerial.
REJEITO a r. denúncia quanto a esse fato por ausência de justa causa para a perscução penal.
(...).". (Evento 80 do Processo de origem).
8. Aliás, com o mesmo esmero empreendido na decisão anteriormente transcrita, o citado magistrado assim se
manifestou em sede do juízo de retratação, in litteris:
"(...).
Em que pesem as r. alegações ministeriais MANTENHO a decisão recalcitrada por seus próprios
fundamentos.
Sendo desnecessário repisar tudo que foi dito, reitero apenas o seguinte.
Quanto às quatro primeiras imputações.
Sob o prisma da Administração Militar, seja do Fundo de Saúde da Aeronáutica ou mesmo do
HGeC, não consta na denúncia ou em seu complemento um único dispositivo normativo violado
pelas condutas imputadas. E a genérica menção a dispositivos indicados em nota de rodapé
não supriu essa exigência legal.
A única norma apontada como violada consta em Resolução que é o Código de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina.
A denúncia serve para mover o Poder Judiciário e este Juízo, criminal, a toda evidência não é
um tribunal ético. Diversamente, tanto as Forças Armadas, com seus Conselhos de Justificação
e de Disciplina - também chamados de Tribunais de Honra -, como os Conselhos de Medicina,
possuem órgãos próprios justamente para apreciar esse tipo de assunto.
Quanto à quinta imputação.
Tal conduta se refere ao 1º fato da denúncia, o qual, como visto acima, é atípico.
(...).". (Evento 100 do Processo de origem).
Por essas razões, neguei provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, proferida nos autos do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c0f6f9f0
IPM nº 7000007-26.2020.7.05.0005, que rejeitou a denúncia oferecida contra o Major Médico da Aeronáutica
MAURICIO SALLUM SEMAAN, como incurso, por quatro vezes, no art. 317 do CP comum (corrupção passiva), e,
por uma vez, no art. 352 do CPM (inutilização, sonegação ou descaminho de material probante).
Brasília, 26 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar